Tribunal: TJPA
Processo: 0010204-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010204-29.2011.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JOAO ANTONIO DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o prosseguimento da ação de cobrança no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação acerca da alegação de omissão quanto à análise da prescrição do fundo de direito e se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a natureza da relação jurídica de trato sucessivo e afastou a prescrição do fundo de direito, com fundamento na Súmula nº 85 do STJ.
4. A insurgência do embargante configura mero inconformismo com a decisão, sem comprovação de omissão, contradição ou obscuridade.
5. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.
6. Os embargos de declaração não são meio adequado para a rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 85; EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 20954488 que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Cobrança proposta por
Joao Antônio dos Santos Filho
, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Sustenta o embargante, em síntese, que o
decisum
restou omisso quanto à caracterização do ato impugnado como ato único de efeitos concretos, o que implicaria a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Argumenta, ainda, que há necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 2º e 37,
caput
e inciso X, da Constituição Federal, além da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, para fins de prequestionamento.

Assim, com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente aplicação dos efeitos modificativos ao recurso.

Foram ofertadas Contrarrazões por João Antônio dos Santos Filho em Id. 21496618 e pelo Ministério Público do Estado do Pará em Id. 21774108.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo sido expressamente consignado que a relação jurídica em debate é de trato sucessivo, razão pela qual não incide a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
. Restou consignado que:

[...] no presente caso não há que se falar em prescrição do fundo de direito da pretensão do autor, na medida em que apesar de a conversão do padrão monetário tenha se iniciado a partir de março de 1994 (Lei nº 8.880/1994),

a prescrição não atinge o próprio direito, tendo em vista que a suposta violação ou lesão do direito se renova mês a mês, decorrente do pagamento dos vencimentos do servidor pela Administração Pública em valor inferior ao que a parte autora entende devido
.

A argumentação do embargante, no sentido de que o ato impugnado consubstanciaria ato único de efeitos concretos, revela mera insurgência contra a conclusão adotada pelo colegiado, sem que reste caracterizada qualquer omissão no julgado. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, quando não houver negação expressa do próprio direito pleiteado.

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o Código de Processo Civil (CPC) admite o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante das argumentações aventadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede embargos de declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Súmula nº 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Belém, 13/05/2025